Tribunal: TJSP
Processo: 2100344-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Judiciária Gratuita
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – Forma procedimental prevista no art. 562 do CPC –Determinação para realização da aludida audiência para essa finalidade, inclusive para fins de aferição, ainda que em sede de cognição sumária, da origem de tal estado de fato e sua forma de constituição – Recurso provido, com determinação.